Tribunal: STF
Processo: HC 240137
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jessé Conrado Góes em favor de Alonzo Caique de Oliveira Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 897.858/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ALONZO CAIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0013328-39.2024.8.16.0000. 



    Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente restou decretada em razão do suposto cometimento do crime de furto qualificado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, notadamente porque, diferentemente do disposto pelas instâncias ordinárias, o segregado não é multirreincidente. Nesse sentido, acrescenta que o crime é de baixa lesividade, já que a res furtiva foi avaliada em R$ 800,00, contudo o valor atribuído aos objetos são, na verdade, de R$ 231,00. 



    Alega, ainda, que a prisão é desproporcional e que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto da preventiva ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares alternativas não prisionais. No mérito, pleiteia o relaxamento ou a revogação da segregação cautelar.” (eDOC 5)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente